Tribunal: TJPA
Processo: 0814379-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814379-81.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDILTON DE ALMEIDA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO ENDEREÇO E/OU QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL E NA CDA – EXEQUENTE QUE DEIXOU DE ATENDER À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - A INSUFICIÊNCIA DE DADOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO INVIABILIZA A CITAÇÃO, IMPEDINDO, CONSEQUENTEMENTE, O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PRECEDENTES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0814379- 81.2021.8.14.0301) interposto pelo Município de Belém, id. 8441799, contra a r. Sentença prolatada em id. 8441798, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de Belém contra Edilton de Almeida Tavares, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem análise do mérito, nos seguintes termos, in verbis:

“(...) Desse modo, da petição inicial devem constar dados mínimos para identificação do réu, permitindo a sua regular citação. Entretanto, na petição inicial e na CDA do presente processo não foi informado o endereço completo do executado, que viabilizasse o cumprimento de sua citação, em descumprimento aos requisitos exigidos ao recebimento da petição inicial. Apesar de ter sido intimado para completar o endereço, o autor limitou-se a informar que tem interesse no feito, requerendo a realização de medidas constritivas, não tendo fornecido novos dados que possibilitassem a citação. Portanto, não tendo sido cumprida a emenda à inicial e não sendo possível a citação da parte executada com base nos dados existentes, o feito não deve ter seguimento. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, IV do NCPC, e determino a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas legais. P.R.I.C. Belém/PA, 20 de setembro de 2021. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito resp. pela 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (...)”.

Trata-se, na origem, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de Belém contra Edilton de Almeida Tavares (id. 8441790), requerendo o pagamento de imposto sobre serviços incidente sobre pessoa física (ISS/PF), no valor de R$ 2.640,29 (id. 8441790).

Em seguida, no despacho de id. 8441791, o D. Juízo Singular determinou a intimação do autor para emendar a exordial, considerando que o endereço do executado indicado na inicial está incompleto, o que inviabilizaria a tentativa citatória.

Em seguida, o Município de Belém juntou petição de id. 8441794, requerendo o prosseguimento do feito com as providências do art. 7º da Lei 6.830/801, bem como, requereu a negativação do nome do executado junto ao SERASAJUD, o arresto dos seus bens junto ao SISBAJUD, a concessão de ordem judicial de restrição de seus veículos via RENAJUD, o fornecimento de informações pelo sistema INFOJUD e a determinação de indisponibilidade de seus bens.

Ato continuo, o D. magistrado prolatou sentença de id. 8441796, indeferindo a petição exordial pela ausência de indicação do endereço do executado, pelo que extinguiu o feito sem análise do mérito.

O Município de Belém interpôs
APELAÇÃO
em id. 8441799, arguindo que a matéria dos autos é execução de ISS/PF, de modo que o endereço do executado é desnecessário para a realização das medidas constritivas requeridas pela Fazenda Pública.

No mais, defendeu que a ausência do endereço se trata de simples erro material que poderia ter sido corrigido nos presentes autos por simples envio de ofício à Receita Federal e/ou a realização das medidas constritivas perante o SISBACEN.

Ressaltou que a exordial está de acordo com o que exige o art. 319 do CPC, pois indicou junto a CDA o nome da empresa e o CPF do executado, o que a realização das medidas constritivas para o prosseguimento da ação, assim como, a remessa de ofício aos órgãos devidos para obter as informações necessárias para a perfeita individualização da empresa.

Arguiu que o caso em apreço não trata de execução de IPTU, onde o endereço completo do executado seria de primordial importância, mas sim de ISS, de forma que as informações prestadas na exordial são suficientes para demandar em juízo o requerido pelo município. Outrossim, defendeu que seria possível, inclusive, a aplicação do arresto e de outras medidas de constrição antes mesmo da citação do executado.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a execução possa prosseguir até seus termos finais.

A certidão de id. 8441800 atestou a tempestividade do recurso. Por fim, os autos foram remetidos à Instância Superior.

O feito foi distribuído à minha relatoria, momento em que recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer (id. 8445944).

A Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do apelo recursal. (Id. 9606181).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO APELAÇÃO.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução fiscal, em decorrência da não realização de emenda à petição inicial com a indicação do endereço do executado.

A exigência de indicação do endereço do Réu, bem com a consequência em caso de não atendimento da medida, encontram-se previstas no art. 319, II e 321, Parágrafo único do CPC/15, aplicados subsidiariamente ao procedimento da execução fiscal, de acordo com o que dispõe o art. 1º da Lei 6.830/80:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em análise, consta que a certidão de dívida ativa e a petição inicial não possuem o endereço completo da Apelada, o que impossibilitou a realização da citação. Diante disto, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a emenda a petição inicial com o correto endereço para que fosse realizada a citação.

No entanto, apesar da expressa determinação para que o Recorrente adotasse a providência de indicar o correto endereço da Executada, apresentou manifestação apenas informando possuir interesse no prosseguimento do feito e requerendo a adoção de medidas constritivas sem, no entanto indicar o endereço para que pudesse ser realizada a citação.

Com efeito, não tendo sido atendida a determinação de emenda a petição inicial e, persistindo a impossibilidade de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 284 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO DA CEF PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONSEQÜÊNCIA. 1. O art. 284 do CPC, prevê que, "verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias". Mas, segundo o p. único do mesmo dispositivo, se o autor não sanar a irregularidade, o processo será extinto.

2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor. Precedentes.

3. Entretanto,
na hipótese dos autos, constata-se que a recorrente foi intimada a emendar a inicial, nos termos dos arts. 284 e 282, inc. II, ambos do CPC, a fim de que fosse apresentado o endereço dos requeridos. Contudo, deixou a CEF transcorrer o prazo legal sem atender à determinação do juízo (fl. 14).

4. É do autor o ônus de indicar a qualificação e o respectivo endereço da parte constante do polo passivo, requisito este indispensável da petição inicial, cujo não atendimento acarreta a sua inépcia.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1235960/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/04/2011)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL -
Execução fiscal – IPTU
dos exercícios de 2016 a 2019 – Município de Avaré –
Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito – Ausência de informação acerca do endereço e/ou qualificação do executado na petição inicial e nas CDA ́s – Exequente que deixou de atender à determinação de emenda da inicial - A insuficiência de dados para a localização do executado inviabiliza a citação, impedindo, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito – Precedentes desta Câmara - Sentença de extinção mantida
- Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 15037691920208260073 SP 1503769-19.2020.8.26.0073, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 24/05/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ENDEREÇO DO EXECUTADO INCOMPLETO. TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-BA - APL: 07917486920148050001, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2018) (grifos nossos).

Destarte, não tendo sido atendida a determinação de emenda à petição inicial, bem como não apresentada justificativa para o não atendimento, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023